Tribunal: TJSP
Processo: 2165019-53.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
TUTELA DE URGENCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PLEITO DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA COM A FINALIDADE DE SUSPENSÃO DA RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO CONTRATO. CONTRATO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA GRANDES USUÁRIOS. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PERMITE A RESCISÃO POR QUALQUER DAS PARTES, DESDE QUE HAJA COMUNICAÇÃO EXPRESSA ESCRITA, COM

Ementa:
TUTELA DE URGENCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PLEITO DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA COM A FINALIDADE DE SUSPENSÃO DA RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO CONTRATO. CONTRATO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA GRANDES USUÁRIOS. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PERMITE A RESCISÃO POR QUALQUER DAS PARTES, DESDE QUE HAJA COMUNICAÇÃO EXPRESSA ESCRITA, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 60 DIAS. HIPÓTESE EM QUE A AGRAVADA NOTIFICOU O AGRAVANTE, NOS TERMOS EXPRESSAMENTE CONTRATADOS. DESCABIMENTO DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADA. CONSIDERAÇÃO DE QUE O ACOLHIMENTO DA POSTULAÇÃO DEDUZIDA IMPORTARÁ EM QUASE INTEGRAL ENTREGA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, ANTES MESMO DA SUJEIÇÃO DO FEITO AO CONTRADITÓRIO E À REGULAR DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA, AO MENOS POR ORA, DE PROVA BASTANTE DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.